Tribunal: STF
Processo: HC 181664
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 557.781/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 6/10/2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP). A denúncia assim narrou a conduta delitiva (Doc. 3 - fl. 65): 
    Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 16h30, na Avenida Santana, n.º 720, Jardim Residencial Firenze, nesta cidade de Hortolândia, JACKSON ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 05, subtraiu, para si, mediante fraude, um aparelho celular, marca LG, cor dourada (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10), bem este pertencente à vítima Maria Leci Caldas Novo. 
    Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o DENUNCIADO subtraiu, para si, o referido bem, mediante fraude, escondendo-o embaixo do banco do ônibus em que se encontrava. 
    Ocorreu que, a vítima Maria Leci Caldas Novo estava sentada no interior de ônibus quando o DENUNCIADO aproximou-se e propôs a venda de um par de tênis, sendo que a vítima aceitou. A vítima, ao abrir o zíper de sua bolsa para pegar o dinheiro para pagar, notou que seu aparelho de celular ainda estava ali. Após o pagamento e recebimento da mercadoria, o DENUNCIADO saiu do ônibus e a vítima, enquanto guardava sua carteira, notou que seu aparelho celular havia sumido. Na sequência, a vítima saiu em direção à JACKSON, sob os dizeres de que este teria furtado seu celular, o que foi negado pelo acusado. O acusado então tornou a adentrar o ônibus, momento em que a vítima pediu ajuda ao motorista, tendo este fechado as portas e acionado ao inspetor do terminal de ônibus em que se encontravam, que por vez acionou o policiamento militar. Com a chegada de policiais militares, o bem foi encontrado embaixo do banco em que JACKSON estava. 
    Interrogado, o DENUNCIADO permaneceu em silêncio (fl. 05). 
    O crime foi praticado mediante fraude pois o denunciado distraiu a vítima durante a venda do tal par de tênis e, se aproveitando de tal situação, subtraiu-lhe o celular que se encontrava em sua bolsa sem que ela percebesse, justamente pois se atentava para o objeto que comprava do próprio furtador. 
    Em audiência de custódia, o juízo da origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança no valor de 1 salário mínimo e a imposição de cautelares alternativas, sob os seguintes fundamentos (Doc. 3):
    Cuida-se de comunicação de flagrante lavrado em desfavor de JACKSON ALVES DA SILVA, pela prática de crime de furto qualificado. DECIDO. O flagrante está formalmente em ordem. Dessa forma, necessária a prisão preventiva não só para preservar a ordem pública, mas também para garantir a final aplicação da lei penal. No mais, o delito tem pena superior a quatro anos, mesmo que seja considerada a modalidade tentada. É doloso. São fortes as suspeitas contra o indiciado de prática de furto qualificado pela fraude. E há fartas provas de materialidade e indícios de autoria. É reincidente, embora não específico. A prisão é também necessária para garantir a final aplicação da lei. É de ver que não tem trabalho fixo nem formal, não se vinculando ao distrito da culpa. Sem embargo, a situação em si, podendo tratar-se de furto simples, e não sendo reincidente específico, além de ter endereço fixo, permite que, nos termos do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, CONCEDA-SE A LIBERDADE PROVISÓRIA mediante recolhimento de FIANÇA, que ARBITRO em um salário mínimo nacional. Sem prejuízo, estabeleço as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento em Juízo sempre que intimado; b) apresentar comprovante de endereço em que reside, e não se mudar nem fazer viagem de mais de 8 dias sem autorização do juiz. ATÉ O RECOLHIMENTO DA FIANÇA, FICA A PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, expedindo-se o mandado de prisão competente. Com o recolhimento da fiança, expeça-se o respectivo alvará de soltura clausulado. 
    Buscando a dispensa do pagamento da fiança, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 2).
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 5). 
    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em suma: (a) O juiz arbitrou um valor excessivo de fiança para o paciente e condicionou a expedição de alvará de soltura ao seu recolhimento integral; (b) o autuado é pobre e não tem condições de arcar com o valor da fiança (declaração anexa); (c) corre-se o risco de o acusado ficar preso durante mais tempo do que a própria sentença; (d) O paciente, a rigor, encontra-se preso sem título, uma vez que a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão e, mesmo assim, permanece preso pelo simples fato de ser pobre. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.
    Consta dos autos que o paciente foi preso, em 6/10/2019, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), porque subtraiu, para si, [um aparelho celular, marca LG, cor dourada], mediante fraude, escondendo-o embaixo do banco do ônibus em que se encontrava. Conforme registrado pelo próprio magistrado da origem, na decisão que condicionou a expedição do alvará de soltura ao recolhimento da fiança, o paciente não é reincidente específico e possui endereço fixo, bem como há possibilidade de desclassificação para o delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da prisão decretada não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
     Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 1502190-87.2019.8.26.0229, em trâmite na 2ª Vara Judicial da Comarca de Hortolândia/SP, sem prejuízo das outras medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente